Tribunal: CARF
Processo: 11080.727325/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727325/2016-82
ACÓRDÃO
2002-008.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS DE CASTRO PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727325/2016-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente / RRA.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
A notificação de lançamento de fls. 8/17 exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário na monta de R$ 31.234,62. O
lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2014
(entregue em 28/04/2014), em que se apurou a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva, no valor de R$
138.084,60, apurada no cotejo entre a importância declarada pelo interessado (R$
63.900,27) e a identificada pela Fiscalização (R$ 201.984,87), assim descrita à fl.
12:
Considerando a documentação relativa à ação trabalhista
0048200-92.2005.5.04.0271, em especial, os dados constantes da Certidão
emitida pela Justiça do Trabalho em 10/04/2013 e a DIRF da Fonte
Pagadora, foram verificadas as seguintes informações:
a) valor total tributável do RRA (antes da dedução dos honorários
proporcionais): R$ 267.967,65
b) valor total isento do RRA: R$ 19.157,47;
c) honorários totais pagos: R$ 70.700,00;
d) honorários dedutíveis (proporcionais à parcela tributável): R$ 65.982,78;
e) valor liquido tributável do RRA: R$ 201.984,87;
f) quantitativo de meses: 52;
g) IR retido: R$ 3.518,84
Diante do exposto e tendo em vista, ainda, a orientação constante da NOTA
PGFN/CRJ/NB 1582/2012 (relativa aos Recursos Especiais n^s 1.089.720/RS
e 1.227.133/RS), de que há incidência de IRPF sobre os juros de mora do
pagamento em atraso de verbas trabalhistas quando não houver rescisão
do contrato de trabalho (caso do contribuinte visto que se encontra,
inclusive, aposentado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCI0NÁARI0S DO
BB - PREVI, fica lançado o valor tributável de R$ 201,984,87.
O interessado apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE ...
Valor da infração: R$ 138.084,60. Estou questionando o valor de RS
102.450,21. - Outras alegações:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727325/2016-82
3
O rendimento contestado refere-se a juros de mora do pagamento em
atraso de verbas trabalhistas de funcionário que teve seu vinculo rescindido
em 31/03/2004 conforme cópia da carteira de trabalho.
Exatamente conforme o auto de lançamento que diz que os juros são
tributáveis para verbas trabalhistas quando não houver rescisão de
contrato, claro que o contrario senso é falso no caso visto que o
contribuinte não mais ê funcionário do reclamado (banco do brasil). o fato
do mesmo ser aposentado junto a previ decorreu de contribuições
efetuadas durante 27 anos aproximadamente.
Para amparo de suas alegações, o impugnante fez colacionar os documentos de
fls. 3/7.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
Para o afastamento da tributação incidente sobre os juros de mora
haveria o interessado de demonstrar que eles corresponderam a
verbas trabalhistas devidas por força da rescisão do contrato de
trabalho, de acordo com a Nota/PGFN/CRJ/n. 1.582/2012, contudo,
no caso presente, a extinção do contrato se deu por ato unilateral do
interessado visando atender requisito para se habilitar ao
recebimento de valores vinculados ao plano de previdência (PREVI).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Deixou o interessado de contestar parte do crédito tributário
lançado, razão pela qual se considera a aludida parcela não
impugnada, requerendo-se a sua cobrança imediata.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/01/2017 (AR de e-fl. 60), o
sujeito passivo interpôs, em 31/01/2017 (protocolo de e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que não incide imposto de
renda sobre os juros moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
citando jurisprudência do TST.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.652 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727325/2016-82
4
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente / RRA no valor de R$102.450,21.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
E quanto aos juros, a boa sorte da pretensão recursal é atendida diante do
enunciado da recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Sendo o lançamento todo relativo a juros moratórios calculados em ação trabalhista
(e-fl. 12), deve o mesmo ser então totalmente afastado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original